Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Processo : 0720691-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 120452253 e 123706931 dos autos originários n. 0709962-48.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao acolher em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, reconheceu sucumbência recíproca, condenando as partes “no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução”. O agravante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em parte, não permitindo a diminuição, pela metade, dos honorários devidos ao executado. Anota que o entendimento jurisprudência é no sentido de que, em cumprimento de sentença, só cabem honorários sucumbenciais em favor do executado. Reclama ser devida a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios, a ser fixado sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Diz que o reconhecimento do excesso de execução não justifica reduzir à metade a verba honorária devida ao executado. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada para condenar unicamente a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Observe-se o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) E a consolidação desse entendimento deu origem a duas súmulas na Corte Superior, senão vejamos: Súmula 517/STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 519/STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários, embora tal fato não prejudique a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1o, do CPC de 2015. Por outro lado, acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, se mostra devida a verba honorária em benefício do executado. Aqui, embora a decisão agravada tenha condenado a parte exequente ao pagamento de honorários, a verba foi “rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu”, isso por considerar sucumbência proporcional, o que, como visto, não se aplica na fase de cumprimento de sentença, ainda que a impugnação tenha sido acolhida em parte. Com efeito, mesmo no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe falar-se em sucumbência recíproca, tal como considerou o juízo singular, devendo os honorários ser fixados em favor unicamente do executado, em 10% sobre valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC vigente. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de efeitos da decisão atacada, porquanto o juízo de origem determinou aguardar-se o trânsito em julgado da decisão para expedir os requisitórios. De todo modo, mesmo que ocorra a expedição dos requisitórios, isso não prejudicará o pagamento de eventuais honorários advocatícios que venham a ser fixados em favor do Distrito Federal, caso, ao final, seja provido este recurso. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Anote-se no AGI 0713736-09.2022, interposto anteriormente pela agravada contra capítulo da mesma decisão. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator